Tribunal: CARF
Processo: 10880.903921/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903921/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.394 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CASA COR PROMOÇÕES E COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2004
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS. REGIME DE
APURAÇÃO.
Com o advento da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, foram incluídos os
incs. XXI ao art. 10 e V ao art. 15, todos da Lei no 10.833/2002, a partir de
quando foi possível aplicar o regime de apuração cumulativa do PIS-COFINS
às receitas provenientes de serviços de organização de feiras, eventos e
congressos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra decisão da DRJ/BHE que
considerou improcedente Manifestação de Inconformidade contraposta a Despacho Decisório da
DERAT/SP, ato por meio do qual foi considerada não homologada a compensação promovida na
DCOMP no 35665.55794.151204.1.3.04-1115.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903921/2009-68
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.394 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903921/2009-68

A Declaração em menção decorre de pagamento indevido ou a maior do PIS não
cumulativo (cód. receita 6912), referente ao PA 03/2004.
Cientificada da não homologação das Declarações em menção, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade à DRJ, na qual afirmou ter cometido erro ao apurar
a contribuição no regime não-cumulativo para a totalidade de suas receitas, eis que, conforme
estaria previsto em seu estatuto, apresenta rendimentos (1) decorrentes da prestação de serviços
relacionados à promoção de exposições, eventos, feiras, congressos, dentre outros, bem como (2)
venda de mercadorias e demais receitas.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que a permanência
no regime cumulativo das receitas de que dispõe o inciso XXI do art. 10 da Lei no 10.833/2003
(receitas decorrentes de organização de feiras e eventos, dentre outras) teria sido introduzido na
legislação tributária originalmente pelo art. 21 da Lei no 10.865/2004, diploma cuja vigência
haveria se dado na data de sua publicação, produzindo efeitos somente a partir de 1o de maio de
2004.
Acrescenta, assim, que, em relação a fatos geradores anteriores a esta data (1o de
maio de 2004), como é o caso em questão (PA 03/2004), a contribuição deveria ser calculada
aplicando-se a alíquota do regime não-cumulativo a todas as receitas apuradas pelo contribuinte.
Portanto, não haveria que se falar em indébito tributário, vez que o pagamento informado em
DCOMP corresponde exatamente ao valor devido de PIS não-cumulativo.
A intimação do Acórdão que julgou a impugnação se deu em 15/10/2015 (quarta-
feira), conforme Termo de Abertura de Documento anexado ao presente processo (fl. 133).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 11/11/2015 o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário perante este E. CARF (fls. 136 a 169), no qual são reproduzidos os argumentos
expendidos na Manifestação de Inconformidade, acrescentando que, embora esteja submetida em
regra ao regime não-cumulativo de apuração, as receitas constantes dos arts. 8o da Lei
10.637/2002, 10 e 15 da Lei no 10.833/2003 estariam excluídas do referido regime.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Conforme já relatado, trata-se de DCOMP, por meio da qual a Recorrente buscou
a compensação de débito da PIS Não-Cumulativo (cód. receita 6912), com crédito da mesma
contribuição (PA 03/2004).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.394 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903921/2009-68

A questão que se coloca não é de natureza probatória, cingindo-se a controvérsia
posta no processo ao direito aplicável ao fato gerador, que ocasionou o pagamento via DARF.
Por conseguinte, descabe falar-se aqui em verdade material, vez que o princípio
em referência se volta à pesquisa especificamente dos fatos, estando relacionado ao aspecto
probatório, tais como a apreciação de documentos ou a realização de diligências.
De modo que cabe perquirir, nesta oportunidade, se o PIS devido para o PA
03/2004 deveria ser recolhido pela sistemática apenas cumulativa, como restou decidido pela
instância a quo, ou se caberia a discriminação das receitas auferidas pela pessoa jurídica, de
maneira que se aplicasse concomitantemente as sistemáticas cumulativa e não-cumulativa de
apuração da contribuição, na forma pretendida pelo Recorrente.
Tenho por certo assistir razão à decisão recorrida, na situação em exame. E
explico o porquê.
Encontram-se em debate o regime de tributação das receitas auferidas em face de
prestação de serviços de organização de feiras e eventos.
Na data em que ocorreu o lançamento (PA 03/2004), vigia a Lei no 10.637/2002,
na sua redação primitiva:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II – (VETADO);
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
V - referentes a:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.394 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903921/2009-68

a)vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido
computados como receita.
(Grifei)
De pronto se verifica, a partir da leitura, que a regra era a aplicação do sistema
não cumulativo para a generalidade das receitas obtidas pelos contribuintes do PIS. Sem
embargo, o art. 8o do mesmo Diploma, na sua redação original, relacionava as espécies de
pessoas jurídica e de receitas que poderiam permanecer utilizando-se do regime da não-
cumulatividade na apuração da contribuição:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
III - as pessoas jurídicas optantes pelo Simples;
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e
municipais, e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas
no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
de 1988;
VI – (VETADO)
VII - as receitas decorrentes das operações:

a) referidas no inciso IV do § 3o do art. 1o;
b) sujeitas à substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep;
c) referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998;

VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
IX - (VETADO)
Verifica-se, portanto, que, à vista da legislação de regência da matéria, o resultado
das atividades desenvolvidas pela Recorrente (serviços de organização e promoção de
exposições, feiras, congressos, espetáculos culturais, desportivos e artísticos, assim como
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.394 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903921/2009-68

mostras e eventos de qualquer natureza, serviços de diversão, entretenimento e auxiliares,
edição, distribuição e comercialização de jornais, revistas, catálogos e publicações periódicas
em geral e congêneres, compra e venda de moveis e objetos de arte, assim como produtos de
naturezas diversas, desenvolvidos e fabricados por terceiros, entretanto com a marca CASA
COR) não estavam inclusas na regra de exceção, em outras palavras, não estavam sujeitas ao
regime de apuração cumulativo do PIS.
Tal cenário legislativo viria a mudar apenas com o advento da Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004, com a inclusão por esta do inc. XXI ao citado art. 10, bem como do inc. V
ao art. 15, todos da Lei no 10.833/2002, quando então foi possível aplicar a sistemática de
apuração cumulativa do PIS-COFINS às receitas provenientes de serviços de organização de
feiras, eventos, congressos etc:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XXI – as receitas auferidas por parques temáticos, e as decorrentes de serviços de
hotelaria e de organização de feiras e eventos, conforme definido em ato conjunto dos
Ministérios da Fazenda e do Turismo. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
.............................................................................................................................................
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
V - no art. 10, incisos VI, IX e XI a XXI desta Lei; e

A Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, fixou o início de sua vigência para 1o de
maio de 2004, não constando dela qualquer regra a determinar a retroatividade de algum de seus
dispositivos, para alcançar fatos geradores anteriores a sua publicação. De igual modo, não há
qualquer ato normativo do Poder Executivo possibilitando a adoção do sistema cumulativo de
apuração da contribuição para o período-base em análise.
Sendo assim, dado o panorama normativo à época do PA 03/2004, considero que
as receitas obtidas pelo Recorrente se submetiam integralmente à sistemática da não
cumulatividade para a apuração e lançamento do PIS-COFINS, não havendo que se falar em
crédito decorrente de pagamento a maior em relação ao recolhimento efetuado em 15 de abril de
2004,
referente
ao
PIS
(cód.
receita
6912),
informado
na
DCOMP
no
35665.55794.151204.1.3.04-1115.
Por conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.394 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903921/2009-68

Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital